Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a autora alega que foi vítima de golpe; que valores foram transferidos de sua conta sem sua autorização e que a falta de segurança da plataforma digital da instituição ré permitiu a fraude. Pugna pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$18.391,51 a título de reparação por danos materiais, e ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos.
3. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja o reconhecimento de falha no sistema de segurança do réu, que teria permitido a fraude, e a devolução da quantia retirada de sua conta corrente. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora alega que recebeu ligação de suposto preposto do banco réu e, comunicadas operações irregulares em seu cartão bancário, recebeu orientações para baixar aplicativo em seu celular. A autora seguiu as orientações do suposto preposto do Banco, procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.
6. Constata-se que, em 29/11/2022, às 16h27, a autora habilitou seu celular com reconhecimento facial e alteração do ID de acesso (ID 49560803 - Pág. 12). Posteriormente, ainda às 16h27, à revelia da usuária, foram realizadas as seguintes transações bancárias: financiamento de boleto, no valor de R$4.999,99; empréstimo, no valor de R$4.980,00, imediatamente transferido via PIX; e transferências via PIX, nos valores de R$1.500,00 e R$1.700,00 (ID 49560765 - Pág. 24), destoantes de seu perfil de consumo.
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular, permitindo o acesso do estelionatário à sua conta bancária.
8. E embora a usuária não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que os empréstimos e transferências realizadas simultaneamente discrepam do padrão de consumo da autora (ID 50064460 - Pág. 1). Ainda assim, as transações destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
12. Por outro lado, diferentemente do alegado pela autora, constata-se que o seu prejuízo concreto corresponde ao montante de R$13.179,99, uma vez que o valor de R$4.980,00 foi mencionado em duplicidade.
13. Ademais, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária e para a qual a autora concorreu, circunstância que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo dano moral reclamado pela usuária.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu ao pagamento da metade do prejuízo suportado (R$13.179,99), correspondente a R$6.589,99 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigidos desde 29/11/2022 e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.